Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716782-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BRUNA CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa, vista ao embargado acerca dos novos documentos juntados pelos embargantes. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos juntamente aos autos n. 0716861-82.2022.8.07.0000 para que se proceda ao julgamento conjunto de ambos os recursos. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora